Tribunal: TJMT
Processo: 1047629-70.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047629-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VERA LUCIA SANTOS SILVA - CPF: 594.887.431-15 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – COMPRA NÃO RECONHECIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TRANSAÇÃO EFETUADA EM ESTADO DISTANTE DA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA – IMPOSSIBILIDADE GEOGRÁFICA DEMONSTRADA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias (Art. 370 e 371 do CPC). O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa, especialmente diante de evidente impossibilidade geográfica de realização da compra pela consumidora.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

A alegação de uso de cartão com chip e senha pessoal não é absoluta e cede diante da demonstração de que a transação ocorreu em localidade remota (Vitória da Conquista/BA), enquanto a correntista realizava operações habituais em seu domicílio (Cuiabá/MT) em datas adjacentes, evidenciando falha no sistema de monitoramento de fraudes do banco.

O dano moral decorre da angústia causada pela cobrança indevida e pela necessidade de a consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, percorrer "via-sacra" administrativa (PROCON) e judicial para solucionar problema a que não deu causa.

Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1047629-70.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: VERA LUCIA SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, que julgou procedentes os pedidos formulados por
VERA LUCIA SANTOS SILVA
. A sentença declarou a inexistência de débito referente a uma compra de R$ 268,34 efetuada em 11/11/2024 na Bahia, determinou a restituição do valor e condenou a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2°, do CPC.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade de maior dilação probatória para comprovar a regularidade da transação via chip e senha. No mérito, sustenta a impossibilidade de clonagem do cartão com tecnologia chip e a culpa exclusiva da consumidora na guarda de sua senha pessoal, afirmando inexistir ato ilícito ou dano moral a ser indenizado. Pugna pela reforma total da sentença ou redução do
quantum
indenizatório.

A Apelada apresentou contrarrazões reforçando a impossibilidade geográfica da transação, o descaso do banco em sede administrativa (ausência de resposta no PROCON) e a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no CDC e na Súmula 479 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente o banco apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, contudo, sem razão.

O apelante alega que o julgamento antecipado impediu a produção de provas que atestariam a segurança do sistema.

Todavia, o magistrado, como condutor do processo, tem o poder-dever de julgar a lide quando os documentos acostados são suficientes para formar seu convencimento.

No caso, a discussão gira em torno da autenticidade de uma compra específica frente a um álibi geográfico robusto. Provas orais ou laudos genéricos sobre a tecnologia do chip não teriam o condão de afastar os fatos materiais comprovados (residência em Cuiabá e faturas com gastos locais). Portanto,
rejeito a preliminar
.

Quanto ao cerne a questão central reside na responsabilidade da instituição financeira por transação não reconhecida pela consumidora.

Incidem, na espécie, as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) e a teoria do risco do empreendimento.

O banco sustenta que a compra foi realizada presencialmente com chip e senha. Contudo, a fatura e os documentos dos autos revelam que a transação ocorreu em
Vitória da Conquista/BA
, no valor de R$ 268,34, sob a descrição "Even e pass".

Ao mesmo tempo, a autora demonstrou residir em
Cuiabá/MT
e possuir rotina de compras no comércio local mato-grossense (postos de combustível e mercados) em datas imediatamente anteriores e posteriores à fraude.

A presunção de segurança do cartão com chip não é absoluta. Cabe ao banco, detentor da tecnologia e dos registros de acesso, monitorar perfis de consumo que destoam completamente do histórico do cliente. Permitir uma compra presencial a milhares de quilômetros de distância do domicílio habitual, sem qualquer bloqueio preventivo, configura defeito na prestação do serviço (Art. 14, § 1º, CDC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES –
COMPRA NÃO RECONHECIDA – COMPRA REALIZADA NO DÉBITO DE CARTÃO NA CIDADE DE OSASCO, DIVERSA DE ONDE A CONSUMIDORA RESIDE
– ALEGADA FRAUDE – TRANSAÇÃO VIA CARTEIRA DIGITAL –
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS
– NEGATIVA DE ESTORNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ –
SEGURANÇA INSUFICIENTE ADOTADA PELO BANCO – RECONHECIMENTO DA FRAUDE
– RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DEBITADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Ainda, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que permite que terceiros realizem compras por meio carteira virtual na modalidade contactless, e mesmo diante das inúmeras reclamações administrativas com pedido de cancelamento e estorno da compra, não atende ao pedido do consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral
”.
(N.U 1006211-09.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, decorrente de lançamentos indevidos em fatura de cartão de crédito, em razão de clonagem, condenando o réu ao pagamento de danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a responsabilidade do banco pela falha na prestação de serviço, referente a clonagem do cartão de crédito e nas compras não reconhecidas pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da autora.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação de serviços, em especial pela não comprovação de que as compras contestadas foram realizadas pela autora.

O banco não apresentou provas suficientes que afastassem a sua culpa pelo ocorrido.

Para configuração dos danos materiais estes devem ser provados, sendo que não tendo a reclamante apresentado de forma discriminada quais compras não reconheceu, resta impossibilitado o reconhecimento de danos materiais de forma presumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falhas na prestação de serviços, como a clonagem de cartão de crédito, sendo devida a indenização por danos morais quando comprovada a falha.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VIII; Código de Processo Civil, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n.º 1008485-90.2017.8.11.0002, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2023; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1042675-20.2021.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/03/2023”.
(N.U 1008507-38.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

O banco não se desincumbiu do ônus de provar que a autora estava na Bahia ou que entregou o cartão a terceiros. A fraude praticada por terceiros é classificada como fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Quanto ao dano moral, este se mostra configurado não apenas pelo lançamento indevido, mas pelo descaso com que a consumidora foi tratada. A autora buscou o banco e o PROCON, sendo ignorada em suas tentativas de resolução administrativa., de modo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado na origem mostra-se até mesmo módico diante da capacidade econômica do banco e do caráter pedagógico da medida, não merecendo redução.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026